Tribunal: STF
Processo: RHC 268077
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Reincidência e coordenação da atividade criminosa. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Tadeu da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.415/SP (evento 29).

O recorrente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas internacional, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06, por importar 57,8 kg de cocaína da Bolívia (evento 5). 

No presente recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. Aponta a ilicitude das provas obtidas por derivação. Alega que “os policiais, baseados em suas próprias suspeitas, adentraram no imóvel sem autorização judicial, fizeram revista pessoal e busca e apreensão dentro do imóvel, imobilizando e prendendo todos que se encontravam lá”. Assevera a exasperação indevida da pena-base, porquanto lastreada na quantidade da droga e natureza dos entorpecentes, circunstâncias inerentes ao tipo penal. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do recorrente e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (evento 35).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pela não concessão da ordem de ofício  (evento 56). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 29): 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (MAIS DE 50 KG DE COCAÍNA). OPERAÇÃO CARRETO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. INVESTIGAÇÃO E CAMPANAS PRÉVIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE NA REPRIMENDA-BASE FIXADA. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração e colher qualquer elemento de convicção (art. 240, § 1º, d, e e h, do CPP). 
2. No caso, a diligência foi realizada com base em fundada suspeita, legitimada por elementos de inteligência policial, monitoramento de veículos e diligências prévias, justificando assim a entrada para efetivação da prisão em flagrante. 
3. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do julgador, sendo revisada apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso, considerando a natureza e quantidade da droga, agravantes de reincidência e coordenação da atividade criminosa, e causa de aumento pela transnacionalidade. 4. A majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras, conforme entendimento sumulado ( Súmula 607/STJ).
5. Para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante sobre a falta de transnacionalidade do delito – ante a alegação de que não foi devidamente comprovada a transnacionalidade do delito e muito menos que a droga apreendida tinha destinação internacional –, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita. 
6. Agravo regimental improvido."

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Na hipótese, o Tribunal Regional Federal rechaçou a tese de violação de domicílio e destacou a existência de fundadas razões para a realização de busca domiciliar, tendo em vista que (evento 7):

“O réu foi denunciado e condenado pela prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/06, por guardar, após importar da Bolívia, 50,8kg de cocaína, que estavam acondicionados num veículo estacionado na sua residência. 
Consoante o Boletim de Ocorrência e o Auto de Prisão em Flagrante, policiais federais estavam investigando ROBSON e outros por suposto envolvimento com carregamentos de drogas provenientes da Bolívia. Nesse contexto, um dia antes do flagrante, os policiais teriam localizado dois veículos na residência de ROBSON (caminhonete GM SILVERADO Conquest HD, placas CTH 3004, de cor preta e a caminhonete GMC/3500 HD, placas KEJ 5411, de cor branca). 
No dia seguinte, 20/02/2011, um dos veículos (placas KEJ5411) foi avistado cruzando a fronteira, vindo da Bolívia e ingressando no território brasileiro, em direção à residência de ROBSON. Essa movimentação – da Bolívia para a residência do réu – levantou as suspeitas de que o veículo fora até a Bolívia para buscar entorpecente. 
Nesse contexto, os policiais deslocaram-se até a residência de ROBSON e encontraram os portões abertos e dois indivíduos lavando a camionete. O veículo, portanto, estava estacionado dentro do imóvel, que estava com os portões abertos, consoantes os depoimentos dos policiais que participaram da diligência. 
É incontroverso que, no caso dos autos, não houve ordem judicial para entrada no domicílio do réu, tampouco prestação de socorro. 
No entanto, considera-se lícita a entrada policial em domicílio, sem mandado judicial ou autorização do morador, quando amparada em razões que indiquem, de forma concreta e justificadas posteriormente, a ocorrência de crime. Este é o caso dos autos. 
Consoante depoimentos testemunhais e Auto de Prisão em Flagrante, os denunciados estavam sendo investigados pela prática de tráfico internacional na região da fronteira. Bem assim, as informações da inteligência policial, agentes do Departamento de Polícia Federal lotados na DPF/CRA-MS davam conta de que dois veículos (caminhonete GM SILVERADO Conquest HD, placas CTH 3004, de cor preta e a caminhonete GMC/3500 HD, placas KEJ 5411, de cor branca), eram utilizados pela organização criminosa investigada.
Em diligência policial, no dia 19/02/2011, constataram que os veículos não mais estavam na residência do réu. Por essa razão, passaram a monitorar o acesso à cidade de Corumbá. Na manhã de 20 de fevereiro, um dos veículos fora visto ingressando no território brasileiro através da fronteira com a Bolívia, país conhecido como produtor de drogas, para o Brasil. Ao chegarem ao imóvel de ROBSON e se depararem com o veículo recém-chegado da Bolívia, os policiais fizeram a abordagem do automóvel em razão da fundada suspeita de que estaria carregado com entorpecente proveniente daquele país, suspeita esta que se confirmou após inspeção minuciosa da camionete.
Ao chegarem ao imóvel de ROBSON e se depararem com o veículo recém-chegado da Bolívia, os policiais fizeram a abordagem do automóvel em razão da fundada suspeita de que estaria carregado com entorpecente proveniente daquele país, suspeita esta que se confirmou após inspeção minuciosa da camionete.
(...)
A entrada dos policiais no imóvel foi amparada em fundada suspeita, decorrente de informações de inteligência policial (Operação Carreto), identificação do veículo regressando da Bolívia, diligências e observação no local. 
Superada, portanto, a preliminar.”

A existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva,o seguinte trecho (evento 29):

“(...)
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 118/121, uma vez que se verifica dos autos que a busca domiciliar que culminou com a deflagração da ação penal se encontra consubstanciada em prévia investigação policial – Operação Carreto –, com interceptações telefônicas e acompanhamento dos veículos estacionados na residência do paciente no dia anterior aos fatos (fl. 119). 
O Tribunal de origem consignou que os denunciados estavam sendo investigados pela prática de tráfico internacional na região da fronteira. Bem assim, as informações da inteligência policial, agentes do Departamento de Polícia Federal lotados na DPF/CRA-MS davam conta de que dois veículos (caminhonete GM SILVERADO Conquest HD, placas CTH 3004, de cor preta e a caminhonete GMC /3500 HD, placas KEJ 5411, de cor branca), eram utilizados pela organização criminosa investigada.” Em diligência policial, no dia 19/02/2011, constataram que os veículos não mais estavam na residência do réu. Por essa razão, passaram a monitorar o acesso à cidade de Corumbá. Na manhã de 20 de fevereiro, um dos veículos fora visto ingressando no território brasileiro através da fronteira com a Bolívia, país conhecido como produtor de drogas, para o Brasil. Ao chegarem ao imóvel de ROBSON e se depararem com o veículo recém-chegado da Bolívia, os policiais fizeram a abordagem do automóvel em razão da fundada suspeita de que estaria carregado com entorpecente proveniente daquele país, suspeita esta que se confirmou após inspeção minuciosa da caminhonete. A entrada dos policiais no imóvel foi amparada em fundada suspeita, decorrente de informações de inteligência policial (Operação Carreto), identificação do veículo regressando da Bolívia, diligências e observação no local (fls. 119/120 – grifo nosso). 
Desse modo, o relato constante dos autos não evidencia arbitrariedade na atuação policial, porquanto advindo de uma coleta gradual de elementos – informações de inteligência e campana prévia – que, legitimamente, conduziram à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a entrada para a efetivação da prisão em flagrante.
(...)”

Desse modo, as instâncias antecedentes assentaram a inexistência nulidades relacionadas à busca domiciliar, bem como a presença de fundadas razões para a efetuação da diligência, uma vez que, “ao chegarem ao imóvel de Robson e se depararem com o veículo recém-chegado da Bolívia, os policiais fizeram a abordagem do automóvel em razão da fundada suspeita de que estaria carregado com entorpecente proveniente daquele país, suspeita esta que se confirmou após inspeção minuciosa da caminhonete. A entrada dos policiais no imóvel foi amparada em fundada suspeita, decorrente de informações de inteligência policial (Operação Carreto), identificação do veículo regressando da Bolívia, diligências e observação no local (fls. 119/120 – grifo nosso)”. 

In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

Nesse sentido, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). Desse modo, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021) (destaquei).

Portanto, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, é necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus. É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que  “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023) (grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).

No que se refere à tese defensiva de desproporcionalidade na exasperação da pena-base, a Corte Superior reputou idôneo o fundamento para exasperação da pena-base, porquanto:

“(...)
Em relação à dosimetria da pena, conforme já assinalado na decisão agravada, inexiste constrangimento, pois o Tribunal de origem ressaltou que a culpabilidade do réu merecia maior censura, pois ele se valia de um esquema criminoso organizado, utilizando-se de várias pessoas, inclusive de seu filho, que atuou como motorista do veículo com o entorpecente, circunstâncias que desbordam do tipo penal imputado e tornam sua conduta mais reprovável. 
Ademais, correta a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 feita pelas instâncias de origem – natureza e quantidade da droga –, pois o agravante foi um dos responsáveis pelo tráfico transnacional de mais de 50 kg de entorpecente de elevado potencial ofensivo (cocaína), assim como, diante da presença de duas agravantes (reincidência e coordenação da atividade criminosa), e da causa de aumento da transnacionalidade, a pena fixada em 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 1.312 dias-multa, não se mostra excessiva.
(...)”

Nessa senda, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Além disso, ressalto que a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 

Consabido, há um intervalo de 10 anos entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos) cominadas ao delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas. Nessas condições – conjugando as circunstâncias do artigo 59 do CP com as do art. 42 da Lei de Drogas (Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente) –, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base do crime de tráfico de drogas em 9 anos de reclusão, ou seja, 4 anos acima da pena mínima cominada ao delito, considerada a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos – 50 kg de entorpecente de elevado potencial ofensivo (cocaína).

Assinalo que o entendimento das instâncias antecedentes encontram-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já fixou tese, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, no sentido da legalidade da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga durante a operação de dosimetria penal, desde que em apenas uma das fases do cálculo da pena (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.5.2014), como ocorreu na espécie. 

Nesse prisma, “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019).

Desse modo, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).

Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente